Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-75.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004168-75.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERREIRA - CPF: 730.965.393-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Realizada a quitação do débito tributário antes da citação na execução fiscal, mostra-se correta a extinção do feito, sendo inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.927.469/PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004168-75.2021, julgou extinto o presente processo, com fundamento no artigo 924, II e III, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação, sem ônus, uma vez que não houve a triangularização processual.

Nas razões do recurso o recorrente alega, resumidamente, que
“com fulcro no princípio da causalidade e em atenção aos mandamentos legais previstos no art. 85 e ss. do CPC, o vencido na demanda (Apelado) deve pagar os honorários ao vencedor (Apelante), observando os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC”
.

Com base nessas considerações, requer a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe sugerido de 10% sobre o valor atualizado da execução, em observância ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que o Município de Lucas do Rio Verde ajuizou execução fiscal em face de Antonio Ferreira visando ao pagamento de débito tributário relativo ao IPTU, conforme certidão de dívida ativa no documento de ordem nº 173494824 – pg.1.

Em manifestação no documento de ordem nº 173494839, o apelante e informou que houve a quitação integral do valor, requerendo a extinção da execução.

Sobreveio, então, a sentença no documento de ordem nº 173494842, tendo sido extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 924, II e III, do Código de Processo Civil, afastando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e das custas processuais tendo em vista que não houve citação dos executados.

Pois bem, a decisão em questão não merece reformada.

Com efeito, considerando que houve o pagamento do débito tributário na via administrativa, antes mesmo da citação dos executados, carece o exequente do interesse processual, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o art. 239 do Código de Processo Civil estabelece a citação como condição de validade e aperfeiçoamento da relação processual. Descabe, portanto, aplicar o princípio da causalidade para o fim de condenar os executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto inexistiu a lide.

Nesse sentido, a Segunda Turma do Superior Tribunal do Justiça vem reiteradamente decidindo pelo não cabimento de condenação em honorários da parte executada diante do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida, sendo descabido o pleito do apelante acerca da confirmação de que são devidos honorários advocatícios.

Nesse mesmo sentido transcrevo, inclusive, ementa de acórdão deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há ser o executado responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, considerando que o débito foi quitado extrajudicialmente antes mesmo de ter sido citado.(Ap 153720/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 5/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023